Tribunal: CARF
Processo: 10074.000507/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10074.000507/2009-08
RESOLUÇÃO
3402-004.130 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto. Votou pelas conclusões o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Apresentaram declaração de voto os Conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Mário Sérgio
Martinez Piccini.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honório dos Santos, Mariel Orsi Gameiro, Mario
Sergio Martinez Piccini (substituto integral) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.130 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000507/2009-08
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-62.269, proferido
pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve o lançamento de ofício.
O Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 01/10/2002 a 20/05/2003
DANO AO ERÁRIO, CAUSADO POR INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
Decorrido o prazo de sessenta dias, contado da ciência de intimação formulada
pela SRF, sem o devido atendimento pela empresa, o procedimento especial será
concluído sumariamente.
Não comprovação da transferência lícita dos recursos empregados na importação,
devendo o autuado suportar os efeitos previstos no artigo 23 do Decreto Lei no
1455/76.
Tal conduta gera duas penalizações: A declaração de inaptidão do CNPJ da
empresa interposta e a pena de perdimento das mercadorias, através de
procedimentos fiscais distintos.
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO.
PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA.
O não atendimento à intimação da RFB, feita durante procedimento especial de
fiscalização, para a comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos nas operações de comércio exterior, admite a presunção legal de
interposição fraudulenta, infração punível com a pena de perdimento, que é
convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias.
DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO.
A classificação das condutas descritas no art.23 - caput, do Decreto-Lei no
1.455/76, como dano ao Erário decorre diretamente de uma opção do legislador,
sendo inócua a discussão sobre o tema.
O Dano ao Erário decorrente da ocultação das partes envolvidas na operação
comercial que fez vir a mercadoria do exterior é hipótese de infração “de mera
conduta”, que se materializa quando o sujeito passivo oculta a intervenção de
terceiro, independentemente do prejuízo tributário perpetrado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.130 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000507/2009-08
3
Trata o presente processo de auto de infração face o contribuinte em epígrafe,
formalizando a exigência da multa equivalente ao valor aduaneiro (100% do V.A.),
no valor de R$1.485.901,01, lavrado em 22/04/2009, em decorrência da
interposição fraudulenta de terceiros com base no art. 23, inciso V do Dec-Lei no
1.455/1976.
Em 19/12/2008 a empresa objeto dos autos teve sua inscrição perante o Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ declarada INAPTA em virtude da não
comprovação da origem, da disponibilidade e da efetiva transferência de recursos
empregados em operações de comércio exterior1. A empresa foi objeto de ação
fiscal anterior, com rito estabelecido na IN RFB no 228/2002, com base em
expediente do Banco Central do Brasil que constatou possíveis irregularidades em
operações de exportação de mercadorias promovidas pela empresa no que tange
à vinculação a contratos de câmbio submetidos ao seu controle.
Em seguida foi emitido pela Inspetoria da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro o MPF/RPF, 0715400-2009-00161-0 que tinha como objetivo a aplicação
da pena de perdimento ou a constituição de crédito tributário decorrente das
importações e exportações realizadas pela empresa fiscalizada, no período de
2002/2003, tendo em vista que tais operações são consideradas irregulares, por
ter sido a empresa declarada inapta por não comprovação de origem licita,
disponibilidade e efetiva transferência de recursos utilizados em operações de
comércio exterior.
Em virtude da não localização dos bens foi lavrado o Auto de Infração com base
no exposto no inciso XXII c/c §1o e 6o do art. 689 do Decreto no 6.759/2009, para
as mercadorias importadas e exportadas de 01/10/2002 a 20/05/2003.
A empresa autuada foi cientificada pessoalmente, na pessoa de sua procuradora,
em 07/05/2009 e apresentou em 04/06/2009 impugnação tempestiva (fls. 63 e
seguintes) em que alegou em síntese:
Preliminarmente
1- Vício na Intimação da decisão de inaptidão
Em virtude de ter sido feita via edital, meio de intimação utilizado quando
resultarem improfícuas a pessoal e a postal, invalidou a declaração de inaptidão e
consequentemente a aplicação da presente multa.
2- Improcedência da declaração de inaptidão
Alega que apresentou toda a documentação requisitada e que a fiscalização se
furtou de analisá-la sob o pretexto de não estar organizada. Os fiscais não
chegaram a qualquer conclusão no curso da fiscalização quanto à eventual prática
de ilícito em operações de comércio exterior. Não há demonstração de ilícito, todas
as argumentações margeiam o campo das possibilidades e suposições. A
impugnante foi condenada porque não comprovou a origem lícita dos recursos.

1 Processo de Inaptidão 10074.001363/2008-18
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.130 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000507/2009-08
4
Não poderia o fisco afirmar que tal movimentação indica utilização de recursos
ilícitos no comércio exterior, pois como dito acima, a omissão de receita pode ser
proveniente de diversas atividades, não necessariamente do comércio exterior, e,
na dúvida, interpreta-se a legislação e os fatos a favor do contribuinte.
No Mérito
1 Cancelamento do auto por ser decorrente de declaração de inaptidão indevida
A declaração de inaptidão apresentou vício processual em razão de não ter
ocorrido intimação válida no processo 10074.001363/2008-18 e material visto o
fisco não ter apresentado qualquer indício da interposição fraudulenta de terceiros
nas operações de comércio exterior da impugnante. Considerando que a
declaração de inaptidão foi indevida a aplicação da multa em razão da pena de
perdimento, derivada da mesma, deve ser cancelada.
2- Inexistência de dano ao erário
Conclui que além da eventual ocorrência de interposição fraudulenta de terceiros, é
necessário o dano ao erário. E um não pode estar desconectado do outro, ou, como
querem alguns, um não pode necessariamente significar e presumir o outro
(interpretação torta e fiscalista), sob pena de ofender o dispositivo constitucional
que permitiu a redação do citado Decreto-Lei.
Não foi levantada pelo fisco irregularidade nas operações de importação e
exportação que realizou, não havendo dano ao erário. Ainda que tais operações
tivessem sido realizadas com recursos de terceiros, caracterizando interposição
fraudulenta, a tributação das mesmas não se alteraria, nem seria devida qualquer
taxa adicional, na medida em que operações de comércio exterior são taxadas em
razão do bem exportado ou importado, e não em razão da pessoa do importador ou
exportador.
3- Atipicidade da conduta
A acusação de que não foi comprovada a origem dos recursos empregados não é
verdadeira. Os diários, por sua vez, comprovam que todas as operações de
comércio exterior estavam lastreadas em seu caixa e bancos. Ou seja, os recursos
aplicados não tiveram outra origem sendo o capital disponível pela própria
impugnante, devidamente demonstrado em sua contabilidade, e, mais ainda,
demonstrado em seus depósitos bancários.
Ao final requer a improcedência do auto de infração em epígrafe, com o
consequente cancelamento da multa imposta. Junto à impugnação foram
juntados procuração, cópia dos documentos de identificação, cópia do Distrato
Social e da última alteração do Contrato Social da empresa, assim como cópia do
Auto de Infração e do Relatório fiscal, parte integrante dele.
A Autuada ANGO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA declarou que foi
intimada da decisão de primeira instância através de seu sócio proprietário em 28/05/2018 e
apresentou Recurso Voluntário em 19/06/2018, o que fez com os mesmos argumentos da peça de
impugnação, pedindo pela reforma do acórdão recorrido e o cancelamento da multa imposta.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.130 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000507/2009-08
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Da natureza da infração objeto deste litígio
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para
exigência de multa substitutiva equivalente 100% (cem por cento) do valor aduaneiro em
decorrência da acusação de interposição fraudulenta de terceiros.
A empresa foi objeto de ação fiscal anterior, com rito estabelecido na IN RFB no
228/2002, com base em expediente do Banco Central do Brasil que constatou possíveis
irregularidades em operações de exportação de mercadorias promovidas pela empresa no que
tange à vinculação a contratos de câmbio submetidos ao seu controle.
O lançamento de ofício teve por fundamento legal o art. 23, inciso V do Decreto-
Lei no 1.455/1976, que assim dispõe:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida,
observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.130 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000507/2009-08
6
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos
previstos no inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou
circulação no território nacional. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Sobre a análise da infração “ocultação do sujeito passivo”, trago a este voto os
ensinamentos do ilustre Doutrinador e ex-Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes2:
6.1.2. Ocultação do Sujeito Passivo Como Infração Aduaneira
Dando sequência às medidas de controle aduaneiro adotadas no início do século
XXI, com a finalidade de combater a prática de ocultação do sujeito passivo nas
operações de importação, foi editada, em 30 de dezembro de 2002, a Lei
10.637/2002. O artigo 59 da referida lei alterou a redação do artigo 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976, incluindo, entre as infrações consideradas como
“dano ao erário”, a hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros:
(...)
Em exame ao texto do inciso V do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, após a
alteração processada pela Lei 10.637/2002, percebe-se que se refere, entre
outras, à conduta configurada como infração aduaneira de ocultar o real sujeito
passivo da operação de importação, ou seja, aquele que promove a entrada de
mercadoria estrangeira no território nacional, utilizando-se de artifícios
fraudulentos ou de simulação, inclusive por interposição fraudulenta.
Alguns julgadores administrativos e doutrinadores alegam que o aperfeiçoamento
de tal infração, capitulada no art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/76, exigiria o dolo
específico com a demonstração do objetivo de simulação ou da fraude na
ocultação processada. Porém, em nosso entendimento, tal raciocínio não se
mostra o mais correto, como será demonstrado a seguir:
Ante a impossibilidade de prever, elencar e combater todas as consequências da
ocultação das partes envolvidas na operação, o legislador optou por combater os
meios de execução. O dano ao erário, decorrente da ocultação das partes
envolvidas na operação comercial, é hipótese de infração de mera conduta, que
se materializa quando o sujeito passivo oculta a intervenção de terceiro,
adquirente ou encomendante da mercadoria. Trata-se de medida de proteção
ao controle aduaneiro e, dessa forma, foi instituída em sua matriz legal, dentro
do sistema administrativo aduaneiro.
De toda forma, ainda que não fosse caracterizada como infração de mera
conduta, de natureza objetiva, a ocultação do sujeito passivo na importação, na
quase totalidade dos casos, corresponde a uma operação na qual fica

2 FERNANDES, Rodrigo Minei159-ro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Editora Intelecto, 2018, págs. 159-
161.

Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.130 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000507/2009-08
7
evidenciado o dolo por parte do importador, manifestado pela operação
simulada.
O tipo infracional consiste na conduta de “ocultar o sujeito passivo, real
vendedor, comprador ou responsável pela operação”, mediante simulação ou
fraude, inclusive por interposição de pessoas. Solon Sehn, em seu estudo sobre
o tema, destaca a imprescindibilidade em se vincular o tipo infracional
aduaneiro ao bem jurídico tutelado:
Na interpretação da infração definida no artigo 23, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976, na redação da Lei no 10.637/2002, a objetividade jurídica do tipo
infracional consiste na tutela da regularidade do controle aduaneiro do comércio
exterior, por meio da correta identificação das partes efetivamente envolvidas na
operação de importação ou de exportação. Não há como compreender o sentido
da infração desvinculado desse bem jurídico tutelado. Sem isso, o tipo infracional
perde o referencial teleológico, dificultando sobremaneira a diferenciação entre a
interposição fraudulenta e os simples casos de preterição de formalidades ou de
irregularidades na aplicação nos regimes de importação.
A análise do alcance do tipo infracional está diretamente ligada ao bem jurídico
tutelado pelo Direito Aduaneiro: o controle. Destaca-se, mais uma vez, que a
infração aduaneira tem natureza administrativa, não penal. Também não se trata
de infração de infração de natureza tributária, cujo bem tutelado seria a
arrecadação. Aqui, importa-nos verificar se o ato violou as medidas de controle e
segurança dos atos aduaneiros praticados, dentro do poder/dever da Aduana,
com base na determinação constitucional do devido controle aduaneiro.
A ocultação do sujeito passivo impacta de forma direta no controle aduaneiro,
visto que as medidas impostas para se identificar o real interveniente nas
operações de comércio exterior são violadas. A Aduana, com o sujeito oculto, não
consegue identificar o interveniente, não consegue implementar as medidas de
controle fiscal adequadas em relação àquela transação, dificultando o controle. A
parametrização da Declaração de Importação para canais de conferência
aduaneira (canais vermelho, verde, amarelo e cinza), que leva em conta o
interveniente, é prejudicada com a ocultação, distorcendo o sistema de controle
aduaneiro. Ademais, ocorre a violação ao controle aduaneiro na ausência de
habilitação (RADAR) no Siscomex do sujeito oculto.
Por fim, também ocorre a violação de normas tributárias, na obrigação tributária,
em seu elemento pessoal, qual seja: a sujeição passiva. Nesse caso, o elemento
pessoal da regra matriz de incidência do Imposto de Importação terá sido
alterado, excluindo indevidamente da obrigação tributária o responsável pela
entrada da mercadoria em território aduaneiro. (sem destaques no texto
original)
Concordo com o posicionamento acima reproduzido, pois não há dúvidas de que o
bem jurídico tutelado pelo Direito Aduaneiro é o controle aduaneiro. Como bem destacado, o tipo
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.130 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000507/2009-08
8
infracional consiste na conduta de ocultar o sujeito passivo, real vendedor, comprador ou
responsável pela operação, mediante simulação ou fraude, inclusive por interposição de pessoas.
Em suma, a finalidade da norma aduaneira ao definir a infração relacionada à
interposição fraudulenta é buscar a regularidade do controle aduaneiro através da correta
identificação das partes efetivamente envolvidas na operação de importação ou de exportação.
Por tais razões, resta evidente a natureza aduaneira da multa aplicada nos
lançamentos de ofício objeto do presente litígio.

3. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Assim prevê o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar o seguinte tema:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12933:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,

3 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.130 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000507/2009-08
9
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, o Despacho de Encaminhamento de fls. 1665 foi proferido
em 13/09/2018, conforme abaixo colacionado:

Por sua vez, em consulta ao andamento processual indicado no site deste CARF,
consta que após a entrada no dia 13/09/2018 (data do Despacho de Encaminhamento), somente
em 04/04/2025 o processo foi movimentado para aguardar a distribuição e sorteio, o que
ocorreu em 11/04/2025. Vejamos:

Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.130 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000507/2009-08
10
Portanto, tendo em vista a natureza aduaneira da multa aplicada no auto de
infração objeto deste litígio e, diante da paralização do processo por mais de 3 (três) anos, na
forma acima demonstrada, constata-se que é possível a aplicação do § 1o do art. 1o, da Lei
9.873/99, na forma delimitada pela tese firmada no Tema 1293 pelo Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado. (sem destaque no
texto original)
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Concordando com o sobrestamento do feito proposto pela i. Relatora, acompanho
o seu voto pelas conclusões em razão do fato de ela ter deixado consignado, de forma expressa,
que “resta evidente a natureza aduaneira das multas aplicadas nos lançamentos de ofício objeto
do presente litígio”, o que, para mim, não se revela de forma tão evidente.
Sobre as razões para o sobrestamento, é preciso destacar que, em 27 de março de
2025, foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.130 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000507/2009-08
11
Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.130 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000507/2009-08
12
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.130 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000507/2009-08
13
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo se encontra neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pendente de julgamento ou de despacho, há
quase sete anos, o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, para
que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, a Fiscalização concluiu que a Recorrente não
comprovou a origem dos recursos utilizados nas operações de comércio exterior, o que, nos
termos do § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, faz presumir a interposição
fraudulenta e caracteriza a hipótese de ocultação prevista no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455, de 1976. A impossibilidade de aplicação da penalidade de perdimento, face à não
localização, consumo ou revenda das mercadorias, ensejou a aplicação da multa equivalente ao
valor aduaneiro, prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
Em última análise, a multa lançada pela Fiscalização no presente processo visa punir
a ocultação do sujeito passivo responsável pelo pagamento do imposto de importação, do IPI
vinculado à importação, da Contribuição do PIS/Pasep-Importação e da COFINS-Importação, ou,
em outras palavras, visa punir a falta de revelação do elemento que corresponde ao critério
pessoal da regra matriz de incidência tributária.
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.130 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000507/2009-08
14
Para mim, não há dúvidas de que essa multa substitutiva à penalidade de
perdimento, aplicável em razão da ocultação do sujeito passivo e da impossibilidade de se
alcançar a mercadoria, é uma multa que visa punir o cometimento de uma infração que ocorre no
ambiente aduaneiro, mas tenho dúvidas a respeito da natureza da infração que dá azo a essa
penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a identificação do sujeito passivo, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.130 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000507/2009-08
15
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheiro Mário Sergio Martinez Piccini.

Convém dizer as razões pelas quais acompanhei o voto da I. Relatora, para dar
sobrestamento do processo em pauta, em razão da discussão do Tema no 1293 do STJ.
Em primeiro lugar, copio trechos da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração face o contribuinte em epígrafe,
formalizando a exigência da multa equivalente ao valor aduaneiro (100% do V.A.),
no valor de R$1.485.901,01, lavrado em 22/04/2009, em decorrência da
interposição fraudulenta de terceiros com base no art. 23, inciso V do Dec-Lei no
1.455/1976.
Em 19/12/2008 a empresa objeto dos autos teve sua inscrição perante o Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ declarada INAPTA em virtude da não
comprovação da origem, da disponibilidade e da efetiva transferência de recursos
empregados em operações de comércio exterior1 . A empresa foi objeto de ação
fiscal anterior, com rito estabelecido na IN RFB no 228/2002, com base em
expediente do Banco Central do Brasil que constatou possíveis irregularidades em
operações de exportação de mercadorias promovidas pela empresa no que tange
à vinculação a contratos de câmbio submetidos ao seu controle.
Em seguida foi emitido pela Inspetoria da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro o MPF/RPF, 0715400-2009-00161-0 que tinha como objetivo a aplicação
da pena de perdimento ou a constituição de crédito tributário decorrente das
importações e exportações realizadas pela empresa fiscalizada, no período de
2002/2003, tendo em vista que tais operações são consideradas irregulares, por
ter sido a empresa declarada inapta por não comprovação de origem licita,
disponibilidade e efetiva transferência de recursos utilizados em operações de
comércio exterior.
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.130 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000507/2009-08
16
Em virtude da não localização dos bens foi lavrado o Auto de Infração com base
no exposto no inciso XXII c/c §1o e 6o do art. 689 do Decreto no 6.759/2009, para
as mercadorias importadas e exportadas de 01/10/2002 a 20/05/2003.
Como se extrai do referido Acordão, aplicou-se a multa equivalente ao Valor
Aduaneiro em função da não localização dos bens, em decorrência da Interposição Fraudulenta
de Terceiros, com base no artigo 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/76:
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida,
observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos
previstos no inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou
circulação no território nacional. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Assim, percebe-se que a intenção do legislador foi aplicação da pena de perdimento
nas condições apontadas como “dano ao Erário”, convertendo-se em multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias diante da impossibilidade de apreensão, seja por serem não
encontradas ou consumidas.
Este Conselheiro entende que não está claro no citado Tema no 1.293/STJ quais
infrações seriam amoldadas como de Direito Administrativo, encaixando-se na aplicação das teses
ali referidas, muito menos a citada multa substituta da Pena de Perdimento.
Diante do quadro exposto, após os recursos cabíveis e efeitos de modulação,
teremos a questão estabilizada.
Assim sendo, acompanho o voto da I. Relatora, por entender que o sobrestamento,
no presente momento, seja o mais prudente a ser adotado.
Após o deslinde, deve retornar ao colegiado para continuidade.
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.130 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000507/2009-08
17
Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini
Fl. 1729
DF CARF MF
Original